Tribunal: TJPA
Processo: 0801429-20.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801429-20.2021.8.14.0049

APELANTE: VALNIR DA SILVA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA APÓS LONGO PERÍODO DE PERCEPÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. TEMA 350 DO STF. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Valnir da Silva Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente decorrente de Acidente de Trabalho, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo. O autor foi titular de aposentadoria por incapacidade permanente (NB 122.485.291-2), concedida em 25/01/2002 e cessada administrativamente em 17/03/2020, após aproximadamente 18 anos de percepção, sustentando a persistência da incapacidade laboral e requerendo o restabelecimento do benefício, com produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que visa ao restabelecimento de benefício por incapacidade anteriormente concedido e cessado; (ii) estabelecer se o indeferimento da prova pericial, seguido da extinção do processo sem resolução do mérito, configura cerceamento de defesa em demanda previdenciária que discute incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir exige a demonstração de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, consubstanciada na existência de pretensão resistida, não podendo ser aferido de forma meramente formal, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4.

A cessação administrativa de benefício por incapacidade anteriormente concedido, especialmente após longo período de percepção, configura manifestação inequívoca de resistência da Administração, tornando desnecessário novo requerimento administrativo.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350), excepciona a exigência de prévio requerimento nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício já concedido, porquanto a conduta do INSS evidencia o não acolhimento da pretensão.

6.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 862) afasta a necessidade de requerimento administrativo específico quando o pedido judicial decorre de fato já submetido à apreciação da Administração.

7.

A extinção do feito por ausência de interesse processual, em hipótese de cessação administrativa, configura error in judicando, por desconsiderar a pretensão resistida já caracterizada.

8.

Em ações previdenciárias que versam sobre incapacidade laboral, a prova pericial constitui meio indispensável para aferição da existência, extensão e permanência da incapacidade, nos termos do art. 156 do CPC.

9.

O indeferimento da perícia médica judicial, seguido da extinção do processo sem resolução do mérito, impede a adequada instrução probatória e configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.

A extinção prematura do processo compromete o devido processo legal substancial e esvazia o direito fundamental à previdência social, previsto no art. 201 da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação que visa ao restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade anteriormente concedido e cessado, por estar configurada a pretensão resistida, nos termos do Tema 350 do STF.

2.

A cessação administrativa de benefício por incapacidade constitui ato concreto apto a autorizar o acesso direto ao Judiciário.

3.

O indeferimento de prova pericial em demanda previdenciária que discute incapacidade laboral, seguido da extinção do feito sem resolução do mérito, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 201; CPC, arts. 156, 330, III, 485, VI, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); STJ, Tema 862; TJPA, AC 0803264-95.2025.8.14.0051, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; TJPA, AC 0818910-82.2024.8.14.0051, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALNIR DA SILVA RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária ou Aposentadoria por Incapacidade Permanente decorrente de Acidente de Trabalho
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo.

Historiando os fatos, Valnir da Silva Ribeiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi titular de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, sob o NB 122.485.291-2, com data de início em 25/01/2002, benefício este que foi cessado administrativamente em 17/03/2020, após aproximadamente 18 (dezoito) anos de percepção. Sustentou que permanece incapacitado para o exercício de suas atividades laborais habituais, não estando apto ao trabalho, razão pela qual entende indevida a cessação do benefício previdenciário. Alegou que a interrupção do pagamento ocorreu a despeito da persistência de sua incapacidade laboral, circunstância que violaria o direito fundamental à previdência social, previsto no art. 201 da Constituição Federal.

Aduziu que a cessação do benefício não foi precedida de regular reavaliação apta a constatar a recuperação de sua capacidade laborativa, defendendo que a incapacidade permanece, conforme laudos médicos acostados aos autos. Requereu, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento imediato do benefício, e, no mérito, a confirmação da tutela para determinar ao INSS o restabelecimento da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, com o pagamento das parcelas vencidas desde a cessação administrativa, acrescidas de juros e correção monetária, além das parcelas vincendas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Assim, tendo a parte autora claramente demandado sem antes submeter administrativamente a sua pretensão ao INSS, é caso de extinguir o processo, sem apreciação do mérito, inclusive por se tratar de matéria de ordem pública (art. 485, §3º, do CPC).

Como é cediço, o interesse de agir é uma das condições de ação, o que significa dizer que é um dos requisitos para o exercício regular da ação e que em conjunto aos pressupostos processuais constituem os elementos a serem apreciados no Juízo de admissibilidade para o exame e julgamento do mérito da demanda.

Desta forma, ao considerar as razões antecedentes, restou bem configurada a falta de interesse processual da parte autora.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, III e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas processuais, tendo em vista o deferimento da Justiça Gratuita ao autor. Sem condenação em honorários advocatícios.”

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelo autor, os quais restaram rejeitados, mantendo-se incólume a sentença.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, afirmou que a sentença incorreu em má apreciação das provas e em equívoco ao reconhecer a ausência de interesse processual. Argumentou que foram acostados aos autos documentos oficiais emitidos pelo próprio INSS que comprovam a cessação do benefício em 17/03/2020, notadamente os documentos de ID 29525174 e ID 29525175, os quais evidenciariam tanto a interrupção administrativa do benefício quanto a persistência da incapacidade laboral.

Defendeu que, diante da cessação administrativa do benefício anteriormente concedido, resta configurada pretensão resistida, sendo desnecessário novo requerimento administrativo para o ajuizamento da ação, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 (RE 631.240/MG) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 660. Sustentou que não se trata de concessão originária de benefício, mas de restabelecimento de prestação previdenciária anteriormente deferida e posteriormente cessada, hipótese que excepcionaria a exigência de prévio requerimento administrativo.

Aduziu, também, que houve indevida negativa de produção de prova pericial. Alegou que requereu expressamente a realização de perícia médica judicial em diversas oportunidades, especialmente nas manifestações de ID 36782993, ID 82225627 e ID 94301003, bem como indicou interesse na produção de prova testemunhal e em prestar depoimento pessoal. Asseverou que não permaneceu inerte e que a declaração de preclusão quanto à produção de provas foi indevida, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sustentou que, em demandas previdenciárias que discutem incapacidade laborativa, a prova pericial é elemento essencial para o deslinde da controvérsia, de modo que o indeferimento da perícia e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito configurariam nulidade absoluta da sentença.

No tópico relativo ao prequestionamento, afirmou que eventual não provimento do recurso implicaria afronta aos arts. 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXV, LIV, LV e LVI; 93, inciso IX; 193; 194; e 203, inciso V, da Constituição Federal, requerendo manifestação expressa acerca dos referidos dispositivos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença de extinção, com o reconhecimento do interesse de agir e o regular prosseguimento do feito, determinando-se a realização de perícia médica judicial e o reconhecimento da suficiência das provas documentais quanto à cessação do benefício e à persistência da incapacidade. Subsidiariamente, requereu a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e produção das provas requeridas.

Regularmente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo caracterizado o interesse de agir em razão da cessação administrativa do benefício após longo período de percepção, bem como reconhecendo a desnecessidade de novo requerimento administrativo em casos de restabelecimento de benefício por incapacidade anteriormente concedido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que inexistiria interesse de agir, em razão da ausência de prévio requerimento administrativo junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, após a cessação do benefício previdenciário.

A sentença recorrida, data venia, não se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente, tampouco com a orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual, impondo-se sua anulação.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse de agir, enquanto condição da ação, consubstancia-se na necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, pressupondo a existência de pretensão resistida. Não se trata de exigência meramente formal, mas de requisito substancial, que deve ser aferido à luz do caso concreto, sob pena de transformar o acesso à jurisdição – consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República – em obstáculo burocrático incompatível com o Estado Democrático de Direito.

No caso em exame, é incontroverso que o apelante foi titular de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho (NB 122.485.291-2), concedida em 25/01/2002 e cessada administrativamente em 17/03/2020, após aproximadamente 18 (dezoito) anos de percepção. Tal circunstância, por si só, revela que houve concessão prévia de benefício por incapacidade, seguida de cessação unilateral pela Autarquia Previdenciária.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 350), firmou a tese de que, como regra, é exigível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações previdenciárias. Todavia, a própria Suprema Corte excepcionou essa exigência nas hipóteses em que já houve indeferimento ou cessação administrativa do benefício, porquanto, nesses casos, encontra-se caracterizada a pretensão resistida, sendo desnecessária a formulação de novo requerimento. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art.
5º
,
XXXV
, da
Constituição
. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF -
RE: 631240 MG
, Relator.:
Nome
, Data de Julgamento: 03/09/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/11/2014)

A ratio decidendi do precedente vinculante reside na compreensão de que não há como exigir do segurado que formule sucessivos requerimentos administrativos quando a Administração já se manifestou de forma inequívoca sobre a matéria, seja indeferindo o benefício, seja cessando prestação anteriormente concedida. A cessação administrativa, sobretudo após longo período de percepção, constitui ato estatal concreto, apto a configurar resistência à pretensão do segurado, autorizando o imediato acesso à jurisdição.

No presente caso, não se cuida de pedido inaugural de concessão de benefício previdenciário, mas de restabelecimento de prestação anteriormente deferida e posteriormente cessada. A pretensão deduzida em juízo decorre diretamente do ato administrativo que interrompeu o pagamento do benefício, de modo que a exigência de novo requerimento administrativo revela-se medida desarrazoada e desproporcional, em manifesta afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é convergente nesse sentido, reconhecendo que, nas hipóteses de cessação ou indeferimento administrativo, está configurado o interesse de agir, sendo desnecessária a reiteração de requerimento na via administrativa. Nesse sentido, destaco o
Tema 862 do STJ
, cujo enunciado é claro:

“A ausência de requerimento administrativo específico não obsta o acesso ao Poder Judiciário, quando o pedido judicial decorrer de fato já submetido à apreciação da Administração.”

Ademais, a jurisprudência pátria já se pacificou no sentido de que, nas hipóteses de conversão de benefício cessado, é desnecessário novo requerimento administrativo, haja vista que o ato de cessação evidencia o dissenso entre a parte autora e a autarquia previdenciária. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE COMPROVANTE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO ANTERIORMENTE QUE FOI CESSADO POR ALTA PROGRAMADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM QUE SE AFASTA A NECESSIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– PROTOCOLO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INDEFERIMENTO TÁCITO DO INSS –
PRESENÇA DE INTERESSE DE AGIR – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E EFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA

OCORRÊNCIA DE ACIDENTE – PREQUESTIONAMENTO EM CONTRARRAZÕES - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n.º 631.240/MG
, com repercussão geral reconhecida, e de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, o requerimento administrativo para percepção de benefício previdenciário será desnecessário em 3 (três) situações, quais sejam: quando o requerimento administrativo do benefício for negado pelo INSS, total ou parcialmente; quando o INSS não se manifestou sobre o pedido administrativo do benefício no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias; quando o INSS tem posição manifestamente contrária ao pedido feito pelo segurado. As situações de cessação do benefício em virtude de alta programada enquadram-se nas exceções que afastam a necessidade do prévio requerimento administrativo, por se tratar de hipótese de restabelecimento de benefício que já vinha sendo pago.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0852387-77.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des.
Nome
, Data de Julgamento: 29/01/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 350 DO STF. AUXÍLIO-DOENÇA NÃO PRORROGADO. PRÉVIA CONCESSÃO DE BENEFÍCO EM SEARA ADMINISTRATIVA QUE É SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE BENEFÍCIO QUE DECORRE DA MESMA ENFERMIDADE. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO FACTUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, COM RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

(TJ-RJ -
APELAÇÃO: 08374189120248190001
202400168508, Relator.: Des (a).
Nome
, Data de Julgamento: 29/08/2024, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido que a cessação automática de benefício por incapacidade, especialmente quando não precedida de adequada reavaliação pericial, configura pretensão resistida suficiente a legitimar o ajuizamento da ação. Vejamos:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Jhonata Junio Rodrigues Paiva
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Previdenciária ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base no art.
485
,
I
, do
CPC
. O autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente a partir da cessação do auxílio-doença nº 646.515.945-0 em 15/04/2024, com pagamento das parcelas vencidas corrigidas e acrescidas de juros. A sentença entendeu inexistir pretensão resistida por ausência de pedido administrativo específico. O apelante, por sua vez, sustentou a desnecessidade de novo requerimento à luz do Tema
862
do STJ e do Tema
350
do STF. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é necessário o prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente quando este decorre da cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O STF, no julgamento do
RE 631.240/MG
(Tema 350), assentou que o prévio requerimento administrativo é regra para o acesso ao Judiciário, mas comporta exceções, notadamente nos casos de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, quando a Administração já manifesta resistência tácita à pretensão.

2.

O STJ, ao julgar o Tema 862, firmou entendimento de que é desnecessário novo pedido administrativo para a concessão de auxílio-acidente quando este se vincula diretamente à cessação de benefício por incapacidade anterior, pois incumbe ao INSS reconhecer de ofício o direito ao novo benefício em caso de sequelas permanentes.

3.

3. A jurisprudência majoritária, inclusive do próprio TJPA, afasta a necessidade de novo requerimento quando demonstrada a continuidade fática da incapacidade e a ausência de reabilitação profissional, presumindo-se a pretensão resistida.

4.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir desconsidera o dever legal da autarquia de reavaliar a situação do segurado no momento da cessação do auxílio-doença, conforme o art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/91, bem como o entendimento do STJ sobre a ilegalidade da chamada"alta programada"sem perícia conclusiva.

5.

Assim, comprovado que o pedido judicial tem por base benefício anterior cessado sem reabilitação, e havendo jurisprudência dominante em sentido favorável ao segurado, impõe-se o reconhecimento do interesse de agir e a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É desnecessário o prévio requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente quando o benefício é pleiteado com base na cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

2.

A resistência tácita do INSS em conceder automaticamente o auxílio-acidente em tais hipóteses configura pretensão resistida e autoriza o acesso direto ao Judiciário.

3.

A extinção do feito por ausência de interesse de agir nesses casos contraria a jurisprudência firmada pelo STF (Tema 350) e pelo STJ (Tema 862), devendo a sentença ser anulada para regular instrução e julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC
, art.
485
,
I
; Lei
8.213
/91, arts.
60
,
§ 9º
,
62
,
§ 1º
e
86
,
§ 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
RE 631.240/MG
, Rel. Min.
Roberto Barroso
, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema
350
); STJ, Tema
862
; STJ,
AgInt no AREsp 968.191/MG
, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, j. 17.10.2017; TRF-4,
AC 5003033-56.2018.4.04.7008
, Rel. Des.
Cláudia Cristofani
, j. 14.09.2021; TJ-MT,
AC 1007725-65.2022.8.11.0003
, Rel. Des.
Maria Aparecida Ribeiro
, j. 12.06.2023; TJ-PA,
AC 00264095820078140301
, Rel. Des.
Rosileide Maria da Costa Cunha
, j. 19.08.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0803264-95.2025.8.14.0051
– Relator (a):
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA SEM CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação previdenciária, sob fundamento de ausência de requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente, após cessação de auxílio-doença decorrente de acidente de trajeto com sequelas permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de requerimento administrativo específico para concessão de auxílio-acidente inviabiliza a análise judicial do pedido, nas hipóteses em que o benefício de auxílio-doença foi cessado sem conversão, embora presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício substitutivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 350 (RE 631.240/MG), firmou tese segundo a qual é dispensado o requerimento administrativo prévio quando a ação versar sobre restabelecimento ou conversão de benefício previdenciário anteriormente concedido.

4. Na hipótese, a cessação do auxílio-doença sem conversão para auxílio-acidente evidencia pretensão resistida, sendo desnecessária nova postulação administrativa.

5. A existência de sequela funcional permanente, relacionada à atividade laboral, deve ser apurada mediante instrução probatória, sendo vedado o indeferimento da inicial sem oportunizar a produção de prova pericial médica.

6. Configurado cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para instrução probatória.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08189108220248140051 27116159, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, a sentença recorrida incorreu em error in judicando ao extinguir o feito por ausência de interesse processual, desconsiderando que a própria cessação do benefício, ocorrida em 17/03/2020, constitui manifestação inequívoca da Autarquia Previdenciária contrária à continuidade da prestação, preenchendo o requisito da pretensão resistida.

Não bastasse isso, verifica-se, ainda, que o Juízo de origem indeferiu a produção de prova pericial, declarando precluso o direito das partes à produção de novas provas, e, na sequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em demandas previdenciárias que versam sobre incapacidade laborativa, a prova pericial assume caráter central e imprescindível, porquanto é o meio técnico idôneo para aferir a existência, a extensão e a permanência da incapacidade alegada.

O art. 156 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Em ações que discutem incapacidade laboral, a aferição da condição clínica do segurado não pode prescindir de exame técnico especializado, sob pena de se inviabilizar o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

O indeferimento da prova pericial, seguido da extinção do feito sem resolução do mérito, configura cerceamento de defesa, por impedir que o autor produza a prova essencial à demonstração de seu direito. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em ações previdenciárias que envolvem discussão acerca da incapacidade, a perícia médica judicial constitui elemento indispensável à formação do convencimento do magistrado, não sendo razoável exigir do segurado hipossuficiente a produção de prova técnica exaustiva como condição para o regular processamento da demanda.

A extinção prematura do feito, sem oportunizar a adequada instrução probatória, compromete o devido processo legal substancial e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social, que informam o sistema constitucional previdenciário. O direito à previdência social, insculpido no art. 201 da Constituição Federal, não pode ser esvaziado por formalismos que obstaculizam o exame do mérito da pretensão.

Assim, à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura da instrução processual, oportunizando-se a produção da prova pericial requerida e demais provas pertinentes, para, somente após, proferir-se nova decisão, desta feita enfrentando o mérito da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
ANULAR
a sentença e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau
, a fim de que seja assegurado o regular prosseguimento da ação, com a reabertura da fase instrutória e a realização de perícia médica judicial, proferindo-se, ao final, nova decisão, como entender de direito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/03/2026